Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-61.2021.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001940-61.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA MISSIAS MENEZES, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. NEXO DE CAUSALIDADE POR CONCAUSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91. TERMOS INICIAIS DOS BENEFÍCIOS. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. RETIFICAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LÓGICOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 905 STJ. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Diante da ausência de elementos clínicos inequívocos sobre a irreversibilidade da incapacidade desde o início dos sintomas das doenças ortopédicas, é juridicamente adequado o restabelecimento do auxílio por incapacidade acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em razão do agravamento do quadro clínico para incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, com base no conjunto probatório.

2. No presente caso, o termo inicial do restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixado a partir da data de cessação do benefício anterior, em 15/07/2019, e a data de citação válida (19/09/2022), como termo inicial para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do STJ.

3. Para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, deve incidir o Tema 905 do STJ, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide-se, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, a teor do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Sentença parcialmente reformada, em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária n.º 8001940-61.2021.8.05.0243, da Comarca de Seabra - BA, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, tendo como interessados
CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).